Tribunal: TJDFT
Processo: 0737531-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737531-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALBERTO DA SILVA BELLINELLO AGRAVADO: BANCO C6 S.A., APOLLON INFORMACOES CADASTRAIS LTDA, BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALBERTO DA SILVA BELLINELLO contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0739146-03.2021.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor do ora Agravado, BANCO C6 S/A, e de APOLLON INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA e BOLETOBANCARIO.COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora formula alguns pedidos em sede de tutela antecipada, quais sejam: a suspensão de conta corrente da ré APOLLON e a suspensão de suas atividades, bem como seu CNPJ, além de determinar a suspensão das cobranças de empréstimo bancário a ser efetuado pelo 1o réu, BANCO C6. Infelizmente trata-se de uma situação que vem acontecendo com frequência em que se verifica, com algumas variações de modelos, fraudes envolvendo intermediários bancários e propostas de redução de juros ou até mesmo do valor principal de empréstimos bancários. Apesar dos indícios de fraude, não é possível a concessão da tutela provisória como requerida pelo autor. Isso porque ele pleiteia a total interrupção das atividades da pessoa jurídica, o que por ser demais gravoso precisa de provas robustas ou pelo menos a oportunização do contraditório, o que ainda não ocorreu. Em relação ao 1o réu também entendo que não é caso de deferimento do pleito liminar, pois segundo consta da própria inicial não parece que o requerido tenha algum envolvimento direto com a 2a ré, o que demanda uma análise mais apurada dos fatos para se concluir pela eventual invalidação do negócio. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória. Cite-se e intimem-se as partes para audiência de conciliação a ser realizada pelo CEJUSC-BSB” Manejados Embargos de Declaração pelo ora Agravante na origem, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Tem razão a parte autora quanto ao pedido de gratuidade de justiça, que não foi apreciado e deve ser provido diante dos documentos juntados. Anote-se. Por outro lado, não vejo como reparar a decisão anterior em sede de embargos de declaração, quanto ao mérito. Isso porque como disse, não vislumbro probabilidade de direito em relação ao BANCO C6 S/A, nesse momento, para determinar a eventual suspensão do empréstimo alegadamente fraudulento, pois efetivamente foi emprestada quantia e depositada na conta do autor. Logo, perde força a argumentação que o empréstimo foi contratado sem sua ciência, mesmo porque consta da inicial que o próprio autor autorizou o negócio na plataforma SOUGOV. Com isso, mantenho a decisão anterior na íntegra e concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. Aguarde-se a audiência de conciliação.” Diz a Agravante que a decisão recorrida foi baseada em premissa equivocada, uma vez que “as tratativas realizadas junto ao banco C6 BANK, que incluiu a abertura de conta e contratação de empréstimo bancário na modalidade consignado para aposentado, perpassando a negociação de juros e valores das parcelas, foram realizadas exclusivamente por terceiros que se apossaram dos documentos do agravante mediante fraude e FALSA promessa de atuação como empresa intermediária bancária para redução de juros e valores das parcelas de empréstimos já contratados junto ao Banco do Brasil” (Num. 30932480 - Pág. 5/6). Acrescenta o Agravante que a “consumação da fraude resta materializada pela emissão de boleto de quitação de empréstimo falso junto ao Banco do Brasil. Assim, o MM. Juízo a quo, partindo da premissa de que não houve falha na prestação de serviços bancários pela C6 BANK, sob o suposto entendimento de que o agravante teria confirmado o empréstimo, na condição de servidor público aposentado, junto ao Sistema SOUGOV, no entanto, a referida atuação do agravante não foi livre e consciente acerca da intenção de contrair novo empréstimo, pois, pelo golpe, a vontade restou viciada.” (Num. 30932480 - Pág. 6). Sustenta o Recorrente que o ato de ter confirmado o empréstimo junto ao BANCO C6 S/A., primeiro Agravado, não afasta a falha do serviço prestado pela referida instituição, uma vez que ela “permitiu a abertura de conta e negociação/contratação de empréstimo por terceira pessoa, sem que houvesse adequada conferência da titularidade e da pessoa que estava se valendo dos documentos de terceiros.” (Num. 30932480 - Pág. 6). Conclui que “resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário pelo banco agravado C6 BANK, cuja atuação revelou-se frágil no tocante aos aspectos de segurança, adequada análise de risco e sobre a necessidade intransponível de conferência da titularidade de seus usurários, o que ensejou, decisivamente, a concretização de falha na prestação dos serviços bancários, que permitiu a consumação da fraude realizada por suposta empresa intermediária, que se apossou do dinheiro emprestado mediante fraude.” (Num. 30932480 - Pág. 6/7). Discorre acerca da dinâmica da fraude perpetrada e conclui que “o contrato de empréstimo foi firmado em erro substancial que viciou a declaração de vontade do agravante. Ademais, em nenhum momento o agravante entrou em contato com o Banco C6, razão pela qual desconhecia as condições dos juros e o valor das novas parcelas para adimplemento do novo empréstimo, que na verdade, se tornou extremamente prejudicial; afetando a vontade livre e consciente de contrair empréstimo junto ao Banco C6.” (Num. 30932480 - Pág. 9). Invoca a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja determinada a “suspensão da cobrança do empréstimo realizado por terceiros junto ao C6 – BANK, até o julgamento exauriente do feito;” (Num. 30932480 - Pág. 12). Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça, deferida na decisão ora agravada. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Num. 31005307). Contra a referida decisão, o Agravante, conforme previsão contida no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interpôs Agravo Interno (Num. 31291489). Defende, em suma, que “foi evidenciada a falha de segurança do banco agravado no tocante à abertura de conta e negociação de empréstimo por terceiros, sem que houvesse a adequada conferência da titularidade da pessoa que estava se valendo dos documentos do agravante, demonstrando, de forma inequívoca, o seu direito de ressarcimento” (Num. 31291489 - Pág. 5). Sem contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Conforme consulta aos autos eletrônicos na origem (Feito no 0739146-03.2021.8.07.0001), verifica-se que foi proferida sentença (Num. 126912033 - Pág. 1 do Feito originário), em 05/06/2022, por meio da qual o MM Juiz a quo homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o Feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. A extinção do processo no qual proferida a decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento, em determinadas situações, faz com que ocorra a perda superveniente do respectivo interesse processual. Acerca do tema, confira-se a doutrina de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, ipsis litteris: “Quando o agravo tiver sido interposto contra decisão que apreciou o pedido de medida liminar de caráter antecipatório, é necessário que sejam feitas algumas observações. I – Se a medida tiver sido negada, o agravo objetiva a concessão da liminar: sobrevindo sentença, haverá carência superveniente de interesse recursal, pois o agravante não mais terá interesse na concessão da liminar, porquanto já houve sentença e ele terá de impugnar a sentença que, por haver sido prolatada depois de cognição exauriente, substitui a liminar que fora concedida mediante cognição sumária. II – Se a liminar tiver sido concedida, o agravo objetiva a cassação da liminar: a) se a sentença for de improcedência do pedido a liminar estará ipso facto cassada, ainda que a sentença não haja consignado expressamente essa cassação, aplicando-se ao caso concreto a solução preconizada no STF 405 (...); b) se a sentença for de procedência terá absorvido o conteúdo da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo por falta superveniente de interesse recursal”. (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, 7a Edição, RT São Paulo 2003, p 913) In casu, a situação amolda-se perfeitamente à primeira das hipóteses antes transcritas, tendo em vista que fora indeferida a tutela provisória de urgência e, posteriormente, veio a ser proferida sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes, o que conduz, indiscutivelmente, para a perda superveniente do interesse recursal, porquanto superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento. Não se trata, portanto, de hipótese cujo efeito devolutivo do Agravo de Instrumento produz a suspensão da eficácia da sentença, obstando a formação da coisa julgada, nos termos do artigo 946 do Código de Processo Civil. Nesse descortino, a perda do objeto do recurso instrumental é indiscutível, resultando na “falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Obra citada, p. 950). Confira-se o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão processual em tela, in veribis: “TRIBUTÁRIO – PROGRAMA DE EQUALIZAÇÃO DOS CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR DA REGIÃO NORDESTE – PENHORA – SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. 1. O recurso especial originou-se de um agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória do juiz de primeiro grau em ação cautelar inominada movida pela Fazenda, pugnando pelo bloqueio dos recursos do Programa de Equalização de titularidade de empresas filiadas ao Sindicato. 2. Em consulta ao sítio da ‘internet’, verifica-se que foi proferida sentença extinguindo a ação cautelar, sem resolução de mérito, em face da inexistência de valores devidos às rés a serem repassados pela ANP, ocorrendo perda superveniente do objeto da ação, bem como acarretando falta de interesse de agir e, conseqüentemente, carência de ação. 2. É cediço que a superveniência de sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o agravo regimental relativo à matéria. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no REsp 929.618/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 11/11/2008) No mesmo sentido a orientação deste Egrégio Tribunal em casos deste jaez, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - SENTENÇA - PERDA DO OBJETO. TENDO SIDO PROLATADA SENTENÇA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGA-SE PREJUDICADO O RECURSO, POR PERDA DE OBJETO.” (AGI 2008.00.2.005408-7, reg. ac. no 326599, Rel. HAYDEVALDA SAMPAIO, Quinta Turma Cível, DJ-e 30/10/2008, pág. 98). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DA SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DO INTERESSE RECURSAL - PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. - COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DO FEITO PRINCIPAL, TEM-SE POR PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR PERDA DO INTERESSE RECURSAL. UNÂNIME.” (AGI 2007.00.2.002753-1, reg. ac. no 272473, Rel. OTÁVIO AUGUSTO, Sexta Turma Cível, DJU 31/05/2007, pág. 181, seção 3). “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO - DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação de sentença nos autos da ação originária na qual foi proferida a decisão agravada impede a tramitação do recurso de agravo de instrumento, restando prejudicado por perda superveniente de objeto. Precedentes. 2. Agravo no Agravo de Instrumento não provido.” (20090020040119AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 20/05/2009, DJ 26/05/2009 p. 94) Nesse descortino a prolação da sentença no Feito originário conduz para a inexorável perda de objeto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno. Com tais razões, por estarem prejudicados o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno, não conheço dos recursos, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 07 de junho de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator